Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, declaração de valor de dívida e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de vontade ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Ademais, há informação quanto ao valor tomado e as taxas de juros aplicáveis.
3 – Contrato em espécie. A quantidade de prestações mensais (18) pagas pelo autor, em parcelas que variaram de R$ 284,60 a 374,14 (ID. 14244587 e 14244588), não compensa o valor que lhe foi disponibilizado, sobretudo porque os documentos de ID. 14244607, 14244608 e 14245059 demonstram que o autor efetuou saques complementares durante a vigência do contrato, majorando o valor do crédito tomado para R$ 8.598,00. Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, o valor financiado, à taxa de juros de 3,65% ao mês exige o cumprimento de 49 prestações para a liquidação completa, ou, segundo o número de prestações indicado pelo autor (18), o valor mensal de R$660,00, que não foi praticada, segundo informação constante do processo. Assim, a pretensão de declaração do autor não pode ser acolhida. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J